Tribunal: CARF
Processo: 12269.000006/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000006/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.005 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
PÓRTICO CLUBE DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Renata Toratti Cassini.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 15/01/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.025.973-4 – valor total de R$ 31.880,99 –
com fulcro em contribuições destinadas a Terceiros incidentes sobre o total das remunerações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000006/2009-61
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000006/2009-61

pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas competências 01/2006 a 12/2007,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 27/07/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/08/2010, alegando, em
apertada síntese, que não arguiu declaração de inconstitucionalidade ou mesmo de ilegalidade de
ato normativo pelo órgão autuador, havendo questionado a aplicabilidade da lei no tempo, tendo
em vista que a Lei n. 12.101/09 não se aplica ao caso em tela, pois publicada em data posterior
ao período de apuração objeto do Auto de Infração e que o inc. Ill, do art. 55, da Lei 8.212/91,
com redação dada pela Lei 9.732/98, que inseriu a exigência do "caráter exclusivo" da atividade
de assistência social, foi julgado inconstitucional pelas ADINs 2.028-5 e 2.036-6, portanto
inaplicável à hipótese; natureza jurídica da clausula inserta no art. 195, §7° da CF/88; que
desenvolve atividades assistenciais e discorre sobre o seu objeto social; que não possui
certificado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, mas possui inscrição junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre/CMAS; e, ao fim e ao cabo, que faz
jus à imunidade tributária em decorrência de constituir-se em entidade assistencial, nos termos
do que dispõe o artigo 195, § 7o., da CF/88.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
A empresa Pórtico Clube de Seguros foi autuada por ter deixado de recolher as
contribuições sociais de terceiros, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados nas competências 01/2006 a
12/2007, 13/2006 e 13/2007.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. I9/22, informa que a autuada apresentou
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
enquadrando-se, equivocadamente, no código de Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS 639, relativo a “ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO”.
Através da análise do Estatuto Social da autuada, a fiscalização constatou em seu artigo
2°, que esta desenvolve as seguintes atividades empresariais: “[...] podera contratar, na
qualidade de Estipulante, planos de seguro de vida individual ou em grupo; seguro de
acidentes pessoais e coletivos; seguro em ramos elementares; planos de previdência
privada; planos de capitalização; participar de programas de incremento, difusão,
expansão mercadológica de planos de seguro em apólices nas quais figure como
Estipulante, em qualquer das modalidades em que atuar, como tal; prestar assistência
aos associados; promover a cobrança, bem como arrecadar os respectivos prêmios e
taxas de planos de seguros nos quais atue como Estipulante, bem como, representar os
sócios segurados, quando for necessário.”.
Concluiu a fiscalização que a empresa estaria enquadrada no FPAS 7360, relativo a
“Bancos/Instituições Financeiras”.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000006/2009-61

Relativamente ao grau de risco leve, correspondente a 1%, a empresa foi enquadrada no
Código Nacional de Atividade Econômica ~ CNAE 6720-2 - “Atividades Auxiliares
dos Seguros e da Previdência Privada”. A partir da alteração do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, dada pelo
Decreto 6.042 de 12/02/2007, publicado no DOU nesta mesma data, o enquadramento
passou a ser no código CNAE FISCAL 6629›1/O0- “Atividades Auxiliares dos
Seguros, da Previdência Complementar e dos Planos de Saúde não especificados
anteriormente”.
Os valores foram apurados com base nas folhas de pagamento e na contabilidade da
autuada.
O lançamento totalizou o valor de R$ 31.880,99 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta
reais e noventa e nove centavos), consolidado em 14/01/2009.
A empresa, cientificada da autuação em 15/01/2009, apresentou defesa em 13/02/2009,
fls. 64/75.
Alega equívoco no enquadramento realizado pela fiscalização de onde decorrem as
contribuições ora lançadas. Aduz tratar-se de clube de seguros, entidade sem fins
lucrativos. Conforme dispõe seu Estatuto Social, exerce atividades assistenciais,
trazendo expressamente em suas finalidades a observância ao princípio da
universalidade, da generalidade e concedendo benefícios a toda coletividade,
independente de contraprestação.
Entende sujeitar-se à imunidade tributária de que tratam a alínea “c”, do inciso VI do
artigo 150 e parágrafo 7° do artigo 195, ambos da Constituição Federal - CF.
Afirma ser inexigível o caráter exclusivo da atividade de Assistência Social, previsto no
inciso III do artigo 55 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.732/98, em
razão da suspensão de sua eficácia através de liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal, quando também foram suspensos os parágrafos 3o, 4° e 5°, acrescentados por
esta Lei.
Aduz ser inconstitucional qualquer restrição à concessão da imunidade tributária, seja
por meio de decreto, regulamento, lei ordinária ou lei complementar, haja vista que
decorre de direito garantido pela CF.
Afirma tratar-se de um clube de seguros, sem fins lucrativos fundado e organizado
exclusivamente para prestar assistência social, composto de sócios contribuintes, os
quais não mediram esforços para dar continuidade aos trabalhos sociais. No entanto, em
meados de 2005, foi obrigada a buscar novas alternativas, em razão de que a doação e
contribuição dos sócios não mantinham os projetos, tendo passado a prestar serviços de
promoção de venda e através do rendimento deste trabalho, dar continuidade aos
projetos já assumidos com a comunidade.
Como prova de seus objetivos e da organização de suas atividades é o convênio firmado
com a Associação Comunitária José Marti, do Bairro Vila Mato Grosso e adjacências,
em Porto Alegre/RS, cujo projeto visa a incentivar, através do esporte, a freqüência
escolar, a boa convivência familiar e a inserção social. incluem-se entre as atividades
desenvolvidas pela impugnante desde 2002, a manutenção de uma creche e o
fornecimento de profissionais para trabalhar junto ao centro assistencial do bairro, além
de outras formas alternativas de promover a formação e a educação da criança e do
adolescente.
Entende fazer jus à imunidade, por ter comprovado o exercício de atividade beneficente
de assistência social, mesmo sem estar registrada junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS ou possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, requisitos estes contidos no inciso ll do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, haja vista o carater declaratório desta certificação, atestando uma situação pré-
existente, conforme vêm decidindo os tribunais. Questiona a validade da revogação do
artigo 55 da lei n° 8.212/91, por meio de Medida Provisória, no caso a MP 446/08,
rejeitada em 10/02/2009.
Salienta que o reconhecimento da imunidade pleiteada, implica na inexigibilidade do
presente lançamento, com a respectiva baixa e arquivamento.
Requer seja reconsiderado o entendimento da auditoria fiscal, anulando o auto de
infração, ou, alternativamente, não sendo este o entendimento, seja suspensa a autuação
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000006/2009-61

até o registro definitivo da entidade junto ao órgao federal de assistência social,
reconhecendo do direito à imunidade tributária.
Junta às fls. 79/180, cópias do Estatuto Social, de Atestado de Funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de informações sobre o
projeto desenvolvido no Bairro Vila Mato Grosso, de atestado confirmando seu
credenciamento no período de 07/2007 a 08/2008, no Fórum Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de contrato de convênio com a Associação Comunitária José
Marti, de certidões negativas relativas às contribuições previdenciárias e de terceiros, e
de certidão negativa relativa a tributos federais e dívida ativa da União, de certidões
negativas de tributos estaduais e municipais, de notícia do Jornal Zero Hora relativa à
renovação de Certificados pelo CNAS, das Ações Direta de Inconstitucionalidade
impetradas pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais Estabelecimentos e
Serviços, bem como pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino -
CONFENEN, ADIN n°s 2.028-5 e 2.036-6, esta apensada à primeira por questionar os
mesmos dispositivos legais impugnando ainda o artigo 7° da Lei n° 9.732/98.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
Perante à segunda instância, a Recorrente aduz que não arguiu declaração de
inconstitucionalidade ou mesmo de ilegalidade de ato normativo pelo órgão autuador, havendo
questionado a aplicabilidade da lei no tempo, tendo em vista que a Lei n. 12.101/09, não se
aplica ao caso em tela, pois publicada em data posterior ao período de apuração objeto do Auto
de Infração e que o inc. III, do art. 55, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.732/98, que
inseriu a exigência do "caráter exclusivo" da-atividade de assistência social, foi julgado
inconstitucional pelas ADINs 2.028-5 e 2.036-6, portanto inaplicável à hipótese; natureza
jurídica da clausula inserta no art. 195, §7° da CF/88; que desenvolve atividades assistenciais e
discorre sobre o seu objeto social; que não possui certificado de registro no Conselho Nacional
de Assistência Social, mas possui inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
de Porto Alegre/CMAS; e, ao fim e ao cabo, que faz jus à imunidade tributária em decorrência
de constituir-se em entidade assistencial, nos termos do que dispõe o artigo 195, § 7o., da CF/88.
Pois bem.
A questão nuclear deste contencioso cinge-se ao não reconhecimento da
imunidade tributária que a Recorrente alega fazer jus, com espeque no não atendimento aos
requisitos consignados no art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
É nesse sentido que informa a autoridade lançadora no relatório fiscal:
6. Constatou-se que o Contribuinte, no período de apuração, apresentou a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP enquadrando-se indevidamente no código FPAS 639 “ENTIDADES
FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO" e procedeu ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária em GPS especificamente da parcela retida, devida aos Segurados
Empregados, utilizando-se do código de pagamento 2305: " ENTIDADES
FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO CNPJ/MF”. O enquadramento no código FPAS
639 é devido apenas às entidades consideradas filantrópicas pela Previdência Social, as
quais, atendendo aos requisitos constantes no art. 55 da Lei 8.212/1991, são isentas da
Contribuição Previdenciária empresarial.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000006/2009-61

Não obstante o tratamento dado à matéria pela DRJ, que se reporta a contribuições
previdenciárias, há que se reconhecer evidente equívoco por parte da autoridade julgadora de
primeira instância, induzida que foi pelos argumentos trazidos na peça impugnatória.
Com efeito, na espécie, o lançamento refere-se a contribuições destinadas a
Terceiros, conforme a própria decisão recorrida esclarece já no primeiro parágrafo do relatório:
A empresa Pórtico Clube de Seguros foi autuada por ter deixado de recolher as
contribuições sociais de terceiros, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados nas competências
01/2006 a 12/2007, 13/2006 e 13/2007. (grifei)
Perante a segunda instância, a Recorrente segue a mesma linha argumentativa da
impugnação e reclama, em linhas gerais, pela nulidade do lançamento com fulcro na imunidade
tributária em virtude de sua condição de entidade assistencial, nos termos do que dispõe o artigo
195, § 7o., da CF/88.
Na verdade, essa discussão sequer é cabível.
Isto porque o litígio ora analisado refere-se a contribuições destinadas a outras
entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), que, muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da
Seguridade Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições
para a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária prevista no
art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão manejada pela
Recorrente.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal
(STF), com entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal
é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as
contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de
1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifei)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000006/2009-61

Destarte, tendo em vista que a Recorrente limita-se a argumentar a imunidade
tributária, que não incide em face da contribuição em apreço, não prospera o recurso voluntário.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital